Tribunal: TJMT
Processo: 1011418-95.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011418-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), K. S. C. D. S. - CPF: 038.623.931-27 (AGRAVADO), KALLYNE KAREN SILVA DA COSTA - CPF: 040.909.841-81 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
SAÚDE
–

PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM REGIME DE HOME CARE – SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS NA GARANTIA AO DIREITO À SAÚDE – COMPETÊNCIA PARA DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO – RESPONSABILIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
– RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. Ação de obrigação de fazer em que se busca o pagamento de faturas de energia elétrica utilizadas em tratamento de saúde em regime de home
care
para menor.

2. Solidariedade dos entes públicos na garantia ao direito à saúde, nos termos do art. 196 da CF/88 e do Tema 793 do STF.

3. Direcionamento da obrigação conforme a repartição de competências: responsabilidade do Estado de Mato Grosso pelo custeio de serviços de alta ou média complexidade.

4. Recurso parcialmente provido para direcionar ao Estado de Mato Grosso o pagamento das faturas de energia elétrica relativas ao tratamento do menor, conforme estabelecido na decisão de primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de
Agravo de Instrumento

interposto p
elo Município de
Cuiabá
,

contra
decisão

proferida
pelo Juízo
da
1a Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá
,
que, nos autos da
ação de
obrigação de fazer n.

1004061-38.2024.8.11.0041
, proposta por
K. S. C. D. S
.
,
determinou que
:

“
1)
1) Intime-se Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, para que, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, proceda ao custeio das faturas de energia elétrica decorrentes dos equipamentos de uso exclusivo do quarto do infante Kauã Salathiel Costa de Santana, para manutenção do seu tratamento de saúde, referentes a UC 6/4228145-1, sob pena de bloqueio de verbas públicas;

(...)

4) Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias, sem que o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, tenham custeado as faturas de energia elétrica, determino que se proceda IMEDIATAMENTE ao Bloqueio de verbas públicas via BACENJUD sendo 50% na conta do Estado de Mato Grosso, e 50% na conta do Município de Cuiabá, a fim de custear as faturas de energia elétrica referentes a UC 6/4228145-1, nos termos do art. 536, § 1o, c/c art. 538, § 3o, ambos do CPC;
”
.

Em suas razões recursais, o A
gravante

aduz
o desacerto da decisão agravada, defendendo que o direcionamento do cumprimento da obrigação, conforme as regras de repartição de competências, são de competência do Estado de Mato Grosso, bem como eventual bloqueio de valores, por tratar-se de pagamento de faturas elétricas referente a tratamento de média/alta complexidade.

Pontua que a impossibilidade de responder pelos custos do tratamento de Home
Care
e, con
se
quentemente, o pagamento das tarifas e energia elétrica, não restou demonstrada, uma vez que fora analisada tão somente a hipossuficiência da repre
se
n
t
ante do menor, e não de
se
u núcleo familiar.

Verbera que a empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica é concessionária de
se
rviço público do Estado de Mato Grosso, o que caracterizaria a ilegitimidade do município Agravante.

Pautado nestes fundamentos, postula
pelo provimento do recurso, para que
se
ja a obrigação de fazer (p
agamento de
tarifas de energia elétrica relacionadas ao
Home
C
are
)
direcionada ao Estado de Mato Grosso.

O Estado de Mato Grosso, em Id. 217887157,
pugna pelo desprovimento do recurso, alegando, em síntes
e
,

q
u
e

h
á

s o l i d a r i e d a d e

e
n
t
r
e

o
s

e
n
t
e
s

f e d e r a d o s
.

Contrarrazões
do Agravado K. S. C. D. S.
em Id.
224940672
, pugnando pelo desprovimento
do recurso
.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
provimento
parcial
do
recurso
(
I
d.

231203653
).

I
se
n
t
o de preparo,
conforme previsto no art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno
deste

Tribunal
de Justiça
(
I
d.
207075672
).

É o relatório.

De
se
mbargador
JOSÉ LUIZ LEITE LIDONTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá, que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1004061-38.2024.8.11.0041, proposta por K. S. C. D. S.
,
determinou o pagamento
das faturas elétricas referentes à
UC
6/4228145-1
utilizada para o tratamento de saúde, via home
care
, do menor.

Sustenta
o A
grava
nte
, o desacerto da decisão agravada, defendendo que o direcionamento do cumprimento da obrigação, conforme as regras de repartição de competências, são de competência do Estado de Mato Grosso, bem como eventual bloqueio de valores, por tratar-
se
de pagamento de faturas elétricas referente a tratamento de média/alta complexidade.

Pois bem.
O recurso comporta parcial provimento.

É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios detêm competência comum e são corresponsáveis, no que
se
refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme as
se
gurado nos
arts
. 23, II, 30, VII, e 196, da CF.

No mesmo
se
n
t
ido,
no que concerne à repartição de competências, no julgamento do RE 855.178/
SE
(Tema 793/STF) foi fixada a
se
guinte te
se
:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Como visto, o direito à saúde e à vida há de
se
r as
se
gurado pelos entes Estadual e Municipal, uma vez que a solidariedade foi reafirmada conforme Tema n.o 793 do STF.

A propósito:

“(...) Com efeito, ao julgar o RE 855.178 ED/
SE
(Tema 793/STF), o Supremo Tribunal Federal foi bastante claro ao estabelecer na ementa do acórdão: "
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados
se
in
se
re no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode
se
r composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente
”. (...) 6. O STJ já
se
manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento no
se
n
t
ido de que a ressalva contida na te
se
firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal - quando estabelece a necessidade de identificar o ente responsável com ba
se
nos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS -
relaciona-
se
ao cumprimento de
se
n
t
e
n
ç
a
e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que as
se
gurou o direito à saúde
. Entender de maneira diversa é afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pelo STF. (...).”
(RE
nos
EDcl
no
AgInt
no CC n. 179.103/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira
Se
ção, j. em 14/12/2022,
DJe
de 19/12/2022) (
g.n
.).

Verifica-
se
que a te
se
fixada em regime de repercussão geral em nenhum momento extinguiu a solidariedade entre os entes públicos Municipal e Estadual. Aliás, é preceito constitucional que a saúde é direito de todos e dever do Estado “
lato
se
n
so
” (art. 196, da CF/88).

Em verdade, o STF reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, de maneira que eventual ressarcimento entre os obrigados poderá
se
r obtido na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, ainda que a demanda tenha sido ajuizada isoladamente, ou em conjunto, contra o Estado e o Município, não havendo que
se
falar em prejuízo maior a qualquer deles.

Nada obstante, assiste razão ao agravante no que tange ao pedido de custeio das despesas de energia elétrica decorrentes de tratamento via home
care
. Ocorre que, não integrando o referido
se
rviço de saúde a Assistência Básica, por
se
r de alta ou média complexidade, não
se
in
se
re na competência do ente público municipal, mas na do Estado de Mato Grosso.

Assim, embora o ente municipal deva
se
r mantido no polo passivo da demanda, pois pacífico o entendimento da responsabilidade solidária dos entes públicos, tanto que o agravante não
se
insurge quanto a isso, impõe-
se
o direcionamento prioritário da obrigação, nos termos da te
se
fixada no Tema 793 do STF, reconhecendo a responsabilidade financeira do Estado do Mato Grosso, por
se
tratar de procedimento caracterizado como de alto custo.

Es
se
também é o entendimento desta Corte de Justiça:

RECURSO DE
APE
LA
ÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE CIRURGIA - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO
SE
N
SU) - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato
se
n
su), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. Não há que
se
falar em violação ao princípio constitucional da re
se
rva do possível
se
não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. O dever de as
se
gurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Te
se
firmada no julgamento do RE 855178 RG/
SE
no Supremo Tribunal Federal. No entanto, o cumprimento da obrigação requerida deve
se
r direcionado de acordo com as regras de repartição de competências. Entendimento do STF no Tema 793, cuja te
se
ficou assim ementada: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Tratando-
se
de procedimento de alto custo a
se
r fornecido pelo Estado de Mato Grosso, deve
se
r reconhecido que não há responsabilidade por parte do
ape
la
nte na satisfação da demanda e, via de con
se
quência, que
se
ja afastada a determinação que condenou o Município a disponibilizar a cirurgia, direcionando-a somente ao Estado. (TJ-MT 10181384820198110002 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/2/2022,
Se
gunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/2/2022)

Des
se
modo, o cumprimento da obrigação deve
se
r direcionado tão somente ao Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento reformando a decisão agravada
ape
nas e tão-somente para direcionar ao Estado de Mato Grosso o pagamento das faturas de energia elétrica da Unidade Consumidora no
UC 6/4228145-1
, que atende os equipamentos de
h
om
e

care

do
quarto do
menor
, nos moldes determinados em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024